Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Havendo cláusula contratual que condiciona o pagamento à obrigação de apresentação do comprovante de recolhimento do FGTS pela contratada e após demonstração de que a contratante, por reiteradas vezes, solicitou o cumprimento da condição previamente prevista, é cabível a demanda de consignação em pagamento para declarar extinto o débito por meio do depósito judicial. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.